Tribunal: TJDFT
Processo: 0728215-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. BLOQUEIO VALOR EM CONTA CORRENTE. PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ART. 854, §3o, I, CPC.
1. Segundo o STJ: “Embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, se o executado (mutuário) comprovar, nos autos, que os recursos oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade”. Precedente: REsp n. 1.820.477/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020.
2. Incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados em sua conta são impenhoráveis (art. 854, §3o, I, do CPC), e que podem comprometer a sua subsistência.
3. O devedor não comprovou que os valores tornados indisponíveis em sua conta são impenhoráveis, conforme prevê o art. 854, §3o, I, do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.